Tribunal: CARF
Processo: 10945.720049/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados no Auto de Infração e no Relatório Fiscal e estão presentes nos autos todos os elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo sido oferecida à litigante, seja durante o curso da ação fiscal, seja na fase de impugnação, ampla oportunidade de se manifestar e de apresentar provas que elidissem a autuação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, devidamente comprovados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CÔNJUGE.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deve ser feita em separado, na proporção de 50% do valor da variação para cada cônjuge, caso o casal não faça apresentação da Declaração de Ajuste Anual em conjunto.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte. In casu, considerando que a exigência de imposto devido referente a variação patrimonial a descoberto, apurada em relação a bens comuns do casal, atinge ambos os cônjuges, a responsabilidade pelo pagamento do imposto lançado, acrescido de multa de ofício, recai sobre eles, na proporção de 50% para cada um.
MULTA ISOLADA.
Tendo a contribuinte recebido rendimentos de pessoas físicas e não efetuado o recolhimento do imposto de renda mensal (carnê-leão), é cabível a aplicação de multa isolada incidente sobre o valor do imposto devido. Não se aplica ao caso a denúncia espontânea, por se tratar de penalidade aplicada por ter o contribuinte deixado de recolher imposto no devido prazo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720049/2016-41
ACÓRDÃO
2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SELIDE GLEDEN TEIXEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e
tipificados no Auto de Infração e no Relatório Fiscal e estão presentes nos
autos todos os elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo
sido oferecida à litigante, seja durante o curso da ação fiscal, seja na fase
de impugnação, ampla oportunidade de se manifestar e de apresentar
provas que elidissem a autuação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva, devidamente
comprovados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CÔNJUGE.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deve ser feita em
separado, na proporção de 50% do valor da variação para cada cônjuge,
caso o casal não faça apresentação da Declaração de Ajuste Anual em
conjunto.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720049/2016-41
2
espontaneamente pelo contribuinte. In casu, considerando que a exigência
de imposto devido referente a variação patrimonial a descoberto, apurada
em relação a bens comuns do casal, atinge ambos os cônjuges, a
responsabilidade pelo pagamento do imposto lançado, acrescido de multa
de ofício, recai sobre eles, na proporção de 50% para cada um.
MULTA ISOLADA.
Tendo a contribuinte recebido rendimentos de pessoas físicas e não
efetuado o recolhimento do imposto de renda mensal (carnê-leão), é
cabível a aplicação de multa isolada incidente sobre o valor do imposto
devido. Não se aplica ao caso a denúncia espontânea, por se tratar de
penalidade aplicada por ter o contribuinte deixado de recolher imposto no
devido prazo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Apresentaram voto divergente, por escrito, no plenário virtual, os Conselheiros Gregório
Rechmann Júnior e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que vencidos, converte-se em
declaração de voto.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10945.720049/2016-41, em face do acórdão no 16-75.364, julgado pela 16a Turma da Delegacia da
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720049/2016-41
3
Receita Federal do Brasil de Julgamento, em sessão realizada em 10 de julho de 2015, na qual os
membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Em ação fiscal levada a efeito na contribuinte acima qualificada, foi lavrado o Auto
de Infração de fls. 212/220, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2012, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de
R$ 300.453,68(trezentos mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e
oito centavos), sendo R$145.375,93 referentes ao imposto, R$ 109.031,94, à
multa proporcional, R$ 3.000,00, à multa exigida isoladamente, e R$ 43.045,81,
aos juros de mora (calculados até 01/2016).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 213/214), foram
apuradas as seguintes infrações:
1. Acréscimo Patrimonial a Descoberto
2. Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê Leão De acordo com o
Relatório Fiscal, às fls. 208/211, em procedimento fiscal desenvolvido junto a João
Luiz Teixeira, CPF 388.875.416-04, cônjuge da contribuinte, apurou a fiscalização a
omissão de rendimentos decorrentes de acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos conhecidos, no valor de R$ 1.059.165,87 no
ano-calendário de 2012.
Considerando que esse acréscimo patrimonial decorreu do aumento do
patrimônio comum do casal, em razão do regime de comunhão parcial de bens
adotado no matrimônio e que o cônjuge virago (interessada) apresentou suas
declarações de rendimentos em separado, a contribuinte foi instada também a
apresentar esclarecimentos e correções ao demonstrativo elaborado, suportados
em documentação comprobatória.
Como não houve manifestação da interessada, restou caracterizada a omissão de
rendimentos devido à variação patrimonial a descoberto, sem respaldo nos
rendimentos conhecidos do casal.
Os rendimentos omitidos foram atribuídos aos dois cônjuges na proporção de
cinquenta por cento dos valores apurados (Solução de Consulta Interna n°
39/2008 -COSIT), sendo que a exigência do tributo de responsabilidade do
contribuinte João Luiz Teixeira, CPF 388.875.416-04, foi formalizada nos autos do
Processo Administrativo Fiscal n° 10945.721405/2015-63 (cujas cópias foram
juntadas às fls 17/207 do presente processo).
Assim sendo, em nome da contribuinte foi efetuado o lançamento de ofício do
imposto de renda da pessoa física sobre o valor de R$ 529.582,94 (50% de
R$1.059.165,87).
Foi aplicada também, a multa isolada de 50%, prevista no art. 44, inciso II, da Lei
no 9.430/96, tendo em vista a falta de recolhimento do imposto mensal
obrigatório(carnê-leão) incidente sobre os rendimentos declarados pela
contribuinte como recebidos de pessoa física.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720049/2016-41
4
Foi formalizado o processo administrativo de representação fiscal para fins penais
no 10945.720050/2016-76 para cumprimento do disposto no inciso I, do artigo 1o
do Decreto no 2.730/98, disciplinado pela Portaria RFB no 2.439/2010 com as
alterações da Portaria RFB no 3.182/2011, tendo em vista que a conduta da
contribuinte, representada pela omissão de rendimentos tributáveis ao Fisco,
configurou, em tese, crime contra a ordem tributária, na forma do disposto nos
artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/90.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados no
Auto de Infração e no Relatório Fiscal e estão presentes nos autos todos os
elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo sido oferecida à
litigante, seja durante o curso da ação fiscal, seja na fase de impugnação, ampla
oportunidade de se manifestar e de apresentar provas que elidissem a autuação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva, devidamente comprovados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CÔNJUGE. DECLARAÇÃO EM
SEPARADO.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deve ser feita em separado,
na proporção de 50% do valor da variação para cada cônjuge, caso o casal não
faça apresentação da Declaração de Ajuste Anual em conjunto.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício,
que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. In casu, considerando que a exigência de imposto devido
referente a variação patrimonial a descoberto, apurada em relação a bens
comuns do casal, atinge ambos os cônjuges, a responsabilidade pelo pagamento
do imposto lançado, acrescido de multa de ofício, recai sobre eles, na proporção
de 50% para cada um.
MULTA ISOLADA.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720049/2016-41
5
Tendo a contribuinte recebido rendimentos de pessoas físicas e não efetuado o
recolhimento do imposto de renda mensal (carnê-leão), é cabível a aplicação de
multa isolada incidente sobre o valor do imposto devido. Não se aplica ao caso a
denúncia espontânea, por se tratar de penalidade aplicada por ter o contribuinte
deixado de recolher imposto no devido prazo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário requerendo: 1) ilegitimidade passiva para incidência
de multa; 2) violação ao contraditório e ampla defesa; 3) inexistência de acréscimo patrimonial; 4)
ilegalidade da multa isolada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.
Transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo 114,
§12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa no recurso voluntário
além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e que, desde
logo, acolho como minhas razões de decidir.

Nulidade do Lançamento. Cerceamento de Defesa
A impugnante pugna pela nulidade do auto de infração em comento, com
fundamento na suposta ausência de motivação e lesão à ampla defesa e
contraditório (art. 5o, LV, da CR/88), dado o caráter genérico do auto de infração e
a utilização de provas e elementos em relação aos quais não foi oportunizada a
sua manifestação.
Entende que o relatório fiscal não consignou os elementos de prova que
permitiram apurar o acréscimo patrimonial lançado e, por isso, não dispôs de
todas as informações necessárias para a compreensão da exigência fiscal e a
apresentação de impugnação ao auto de infração, o que implicou em verdadeira
afronta ao devido processo legal, por macular o direito ao contraditório e a ampla
defesa.
Sustenta, ainda, que o procedimento fiscal contém, inapropriadamente,
elementos de prova produzidos por ocasião do procedimento fiscal no
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720049/2016-41
6
0910600.2015.00059, relativo a seu cônjuge, e que não foi notificada de tais
provas, o que a impediu de exercer adequadamente o contraditório.
A arguição de nulidade nos remete, inicialmente, às exigências para a validade do
auto de infração, preconizadas no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que regula
o processo administrativo fiscal, in verbis:
“Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.” O auto de infração ora impugnado atende a todas as prescrições do
art. 10 do Decreto no 70.235/72, posto que identifica por nome e CPF a autuada,
foi lavrado na DRF Belo Horizonte/MG, às 14 horas e 58 minutos do dia 18 de
janeiro de 2016 e descreve adequadamente os fatos que deram suporte ao
lançamento, mencionando os procedimentos realizados durante o curso da ação
fiscal e as irregularidades apuradas.
Além disso, o dito lançamento apontou as disposições legais infringidas e
determinou a exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo legal, contendo também a assinatura e matrícula do Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil(AFRFB) autuante.
Não obstante, ainda que omissões dessa natureza tivessem ocorrido, elas não
seriam suficientes para eivar de nulidade o Auto de Infração em comento. O
próprio Decreto no 70.235/72, assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos, e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
(...)
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720049/2016-41
7
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio." Da leitura dos dispositivos legais
anteriormente transcritos, depreende-se que somente ensejam a nulidade os atos
e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Outras irregularidades não importariam nulidade. Simplesmente deveriam ser
sanadas se capazes de prejudicar o contribuinte ou se influíssem na solução do
litígio, circunstância que não se verificou nos autos, conforme se esclarece a
seguir.
Como já mencionado anteriormente, o auto de infração foi lavrado por AFRFB,
servidor competente para efetuar o lançamento, perfeitamente identificado pelo
nome, matrícula e assinatura em todos os atos emitidos pelo mesmo, no decorrer
do procedimento fiscal, conforme designação pelo Mandado de Procedimento
Fiscal – Fiscalização no 09.1.06.00.2015.00253.
Com respeito ao direito de defesa, cumpre ressaltar que os princípios do
contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, tanto no processo
administrativo quanto no judicial, por força do art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal.
No entanto, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação
exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando
demonstrar a ocorrência do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à
exigência, atuando a fiscalização com poderes amplos de investigação, tendo
liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. Não há, ainda, exigência de crédito tributário formalizada,
inexistindo, consequentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
No processo administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a partir da
impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa (art. 14 do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, com a redação dada pela Lei no 8.748, de
09/12/1993). É a partir desse momento que, iniciada a fase processual, passa a
vigorar, na esfera administrativa, o princípio constitucional da garantia ao devido
processo legal, no qual está compreendido o respeito à ampla defesa e ao
contraditório, com os meios e recursos a eles inerentes, nos termos do já
mencionado art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento
é levado a efeito de ofício pelo Fisco, sendo o ato do lançamento privativo da
autoridade e não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.
142).
No caso concreto, conquanto o procedimento fiscal, que culminou na autuação da
contribuinte por omissão de rendimentos em face de acréscimo patrimonial a
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720049/2016-41
8
descoberto, tenha se originado a partir da ação fiscal instaurada contra o seu
cônjuge, João Luiz Teixeira, o que se extrai dos autos é que a autuada foi
devidamente comunicada do início do procedimento fiscal deflagrado em seu
nome, tendo-lhe sido concedido o mais amplo direito, pela oportunidade de
apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às intimações que
recebeu, argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir as
infrações apuradas pela fiscalização.
É o que se observa a partir do Termo de Início do Procedimento Fiscal, emitido em
10/11/2015 e cientificado em 16/11/2015 (fls. 07/10), por meio do qual a
fiscalizada foi instada a se pronunciar a respeito do Demonstrativo de Variação
Patrimonial – Fluxo de Caixa Financeiro, elaborado a partir das declarações de
rendimentos e documentação apresentada por seu cônjuge, e apresentar as
correções e/ou complementações que julgasse pertinentes, devidamente
acompanhadas de documentação comprobatória.
Posteriormente, consoante o Termo de Intimação Fiscal no 0363, exarado em
03/12/2015 e cientificado em 11/12/2015 (fls. 13/15), a interessada foi informada
da alteração promovida no Demonstrativo Mensal de Fluxo de Caixa que lhe havia
sido anteriormente encaminhado, e recebeu, na ocasião, o novo demonstrativo
contendo a alteração efetuada, para conferência e eventual correção.
Saliente-se que o acréscimo patrimonial a descoberto foi perfeitamente
explicitado nos demonstrativos de evolução patrimonial da contribuinte e seu
cônjuge, dos quais consta a devida identificação dos valores que ingressaram no
patrimônio do casal(recursos) e aqueles que efetivamente saíram (aplicações) e a
clara evidenciação da inconformidade entre os recursos declarados e os
dispêndios e aplicações realizadas.
A alegação de que o procedimento fiscal contém, inapropriadamente, elementos
de prova produzidos por ocasião do procedimento fiscal relativo a seu cônjuge,
cuja produção foi realizada sem a sua necessária notificação para realizar o
exercício do contraditório, deve ser rechaçada de pronto.
A prova emprestada é instituto admitido pelo direito tributário, inexistindo na
legislação reguladora das atividades ligadas ao lançamento qualquer vedação à
utilização de provas colhidas em outro processo, desde que observado o
contraditório, conforme preceitua o Código de Processo Civil, no seu artigo 372.
Na situação em análise, a contribuinte e seu cônjuge eram casados pelo regime de
comunhão parcial de bens, conforme revela a escritura pública de compra e
venda de imóvel (fls. 48), sendo que, nos termos do art. 1.658 do Código Civil em
vigor, tal regime impõe a comunicabilidade dos bens que sobrevierem ao casal na
constância do casamento.
A obtenção de renda advinda de acréscimo patrimonial a descoberto é
essencialmente originária da aquisição de bens comuns do casal, sendo que parte
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720049/2016-41
9
das aplicações é suportada por rendimentos próprios de cada um dos cônjuges e
por rendimentos oriundos de bens comuns, como é o caso da venda de imóveis.
O rendimento omitido apurado beneficia ambos os cônjuges, haja vista que
suportou o pagamento de despesas comuns e seu remanescente, a aquisição de
bens pertencentes aos dois em proporções idênticas (casamento sob o regime de
comunhão parcial de bens).
O casal em questão forma efetivamente uma unidade na qual ambos interagem e
da qual ambos se beneficiam.
Assim, as provas fornecidas pelo cônjuge da interessada, que deram sustentação
à exigência no processo 10945.721405/2015-63, são as mesmas que ora
sustentam a presente exigência, ou seja, as mesmas provas se prestam para os
dois processos, sendo de natureza tal que a contribuinte não pode negar seu
conhecimento. Constituem-se principalmente em esclarecimentos apresentados
em atendimento a intimações, declarações de imposto de renda de pessoa física,
documentos relativos a imóveis de propriedade do casal, documentos de
transferência de veículos pertencentes à contribuinte e ao cônjuge, relatório fiscal
e auto de infração referentes ao cônjuge, dentre outros (fls. 17/31 e 37/206).
Ademais, como relatado previamente, a contribuinte foi chamada a analisar os
demonstrativos de fluxo de caixa e apresentar as explicações e provas que
pudesse possuir, ou seja, foi aberto o contraditório dentro da nova ação fiscal
deflagrada contra ela.
Após cientificada do auto de infração e dos documentos que compuseram o
procedimento fiscal (fls. 224), a interessada teve 30 (trinta) dias para apresentar
sua impugnação e anexar aos autos todas as provas que julgasse relevantes para
elidir a exigência.
Nenhum procedimento administrativo dificultou ou o impediu de apresentar sua
impugnação e comprovar suas alegações, não tendo sido violado qualquer direito
assegurado pela Constituição Federal.
Constata-se, ainda, que, os documentos relativos ao procedimento fiscal
instaurado contra o cônjuge da contribuinte integraram os presentes autos, e,
desse modo, caso houvesse interesse, a impugnante poderia ter requisitado o
acesso à documentação em questão, de acordo com a sua conveniência, no órgão
preparador durante os 30 (trinta) dias do prazo para impugnação, a teor do que
prevê o art. 46 da Lei no 9.784/1999.
Conclui-se, portanto, que não se vislumbra a existência de vício de qualquer
ordem no lançamento ou a ocorrência de cerceamento do direito de defesa ou
mesmo violação a quaisquer princípios norteadores da atuação administrativa.
Acréscimo Patrimonial Impende destacar que o acréscimo patrimonial é uma das
formas colocadas à disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos,
edificando-se aí, uma presunção legal do tipo condicional ou relativa (juris
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720049/2016-41
10
tantum), que, embora estabelecida em lei, não tem caráter absoluto de verdade,
impondo ao contribuinte a comprovação da origem dos rendimentos
determinantes do descompasso patrimonial.
Nesse sentido, dispõe a legislação sobre o assunto:
Código Tributário Nacional:
“Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
(...)
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.” (destaques da
transcrição)Lei no 7.713, de 1988:
“Art. 3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (destaques da
transcrição)
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas e proventos,
bastando para incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma ou título.”
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada, ainda, no
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de
26/03/1999(RIR/1999), art. 55, XIII, e arts. 806 e 807:
"Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.”(...)“Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os
esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do
destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720049/2016-41
11
importarem em aumento ou diminuição do patrimônio (Lei n° 4.069/1962, art. 51,
§ 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.” (destaques da transcrição)
À Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito.
Desta forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de
planilhas de cálculo com o fito de apurar se houve ou não a ocorrência de
inconformidades entre a renda informada e os dispêndios e aplicações realizados
pelo contribuinte. Detectadas diferenças negativas, ou seja, despesas e/ou
aplicações sem cobertura dos rendimentos declarados, verifica-se a ocorrência de
acréscimo não justificado, que, conforme expressa disposição legal, é fato gerador
do imposto de renda.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu
patrimônio(origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de
recursos); a metodologia permite detectar se houve excesso de aplicações com
relação às origens de recursos, situação que somente pode ser explicada pela
omissão de rendimentos por parte do contribuinte. Em outras palavras, a
ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto pressupõe a disponibilidade
econômica ou jurídica de renda.
Desse modo, verificada a existência de acréscimos patrimoniais incompatíveis
com a renda declarada, é certa também a ocorrência de omissão de rendimentos
à tributação.
Nesse contexto, cabe ao contribuinte provar os fatos modificativos ou extintivos
desse direito, ou seja, demonstrar, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, que o acréscimo patrimonial apurado é suportado por
rendimentos já tributados ou isentos e não tributáveis.
É de se destacar que o ônus dessa prova recai exclusivamente sobre o
contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples apresentação de
justificativas trazidas na peça impugnatória; mas, também, que estas sejam
amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
Portanto, se o impugnante não apresentar documentos que comprovem de
maneira inequívoca a utilização de recursos isentos, não tributáveis ou cuja
origem foi submetida à tributação, a presunção legal de omissão de rendimentos
se concretiza, por não ter sido elidida. É o ônus com o qual o contribuinte tem que
arcar.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720049/2016-41
12
(...)
No presente caso, tendo em vista o procedimento fiscal inicialmente instaurado
contra João Luiz Teixeira e, com base nas informações e esclarecimentos por ele
prestados, a fiscalização elaborou o demonstrativo mensal de variação
patrimonial do ano-calendário de 2012.
Conforme se extrai da escritura de compra e venda às fls. 48, , e, assim, o
demonstrativo de variação patrimonial levou em conta todos os recursos
conhecidos e comprovados referentes ao casal.
Na situação em análise, João Luiz Teixeira era casado em regime de comunhão
parcial de bens com Selide Gleden Teixeira (interessada), regime esse que, nos
termos do art. 1.658 do Código Civil em vigor, impõe a comunicabilidade dos bens
que sobrevierem ao casal na constância do casamento.
Assim é que o demonstrativo de variação patrimonial levou em conta todos os
recursos conhecidos e comprovados referentes ao casal, apontando a existência
de acréscimos patrimoniais incompatíveis com a renda informada pelo casal nas
declarações de ajuste anual do exercício 2013, ano-calendário 2012, apresentadas
em separado (fls. 02/06 e 17/29).
Instado a se manifestar sobre o acréscimo patrimonial em questão, João Luiz
Teixeira apresentou justificativas que não foram consideradas suficientes para
afastar o acréscimo patrimonial apurado.
A contribuinte, intimada no decorrer do procedimento fiscal a ela relativo a
apresentar esclarecimentos e correções ao demonstrativo elaborado, optou por
quedar-se inerte.
Na fase impugnatória também não foi trazido aos autos nenhum documento e/ou
esclarecimento com vistas a justificar a variação patrimonial a descoberto
apurada no ano-calendário de 2012.
A ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto não justificado por
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva, como já assinalado previamente, pressupõe a
ocorrência de omissão de rendimentos à tributação.
Assim, considerando que o acréscimo patrimonial a descoberto decorreu do
aumento do patrimônio comum do casal, em razão do regime de comunhão
parcial de bens adotado no matrimônio, e que a interessada e seu cônjuge, João
Luiz Teixeira, optaram por tributar seus rendimentos em separado, correta a
distribuição desse acréscimo de maneira igualitária a ambos e a consequente
tributação dos rendimentos omitidos, na proporção de 50% para cada um.
Nesse mesmo sentido orienta a Solução de Consulta Interna Cosit no 39, de 12 de
setembro de 2008:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720049/2016-41
13
TRIBUTAÇÃO DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CARACTERIZADO
PELA AQUISIÇÃO DE BENS COMUNS AO CASAL – OPÇÃO PELA DECLARAÇÃO EM
SEPARADO
13. Pelo disposto na legislação que rege o assunto, tendo em vista que a regra
para a tributação dos rendimentos produzidos por bens comuns ao casal é a
tributação em separado, entende-se que a tributação do acréscimo patrimonial a
descoberto, aplicado na aquisição de bens comuns ao casal, deve ser feita em
separado, na proporção de 50% do valor da variação patrimonial para cada
cônjuge, caso não tenham apresentado a DAA em conjunto. Desse modo, a
autuação deve ser efetuada no nome de cada um dos cônjuges.
Resta, pois, confirmada a omissão rendimentos lançada no auto de infração em
análise.
Multa de Ofício.
Requer a impugnante a desconstituição da multa de ofício de 75%, exigida pelo
acréscimo patrimonial a descoberto, em razão da ilegitimidade passiva da
impugnante para sofrer a referida sanção.
Como já se viu, a variação patrimonial a descoberto provém basicamente da
aquisição de bens comuns do casal, que é casado no regime de comunhão parcial
de bens.
A exigência de imposto devido referente à variação patrimonial a descoberto,
apurada em relação a bens comuns do casal, atinge ambos os cônjuges, que são
os titulares da disponibilidade de renda.
Já a multa de ofício, afeiçoada ao Direito Penal, destina-se a punir o infrator da
legislação tributária que teve sua irregularidade apurada em procedimento
fiscalizatório conduzido pela autoridade tributária; ou seja, a penalidade recai
sobre aqueles contribuintes que não cumpriram, espontaneamente, suas
obrigações fiscais.
Uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada infração à legislação
tributária, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser
satisfeito com os encargos do lançamento de ofício (multa de 75%). É o que
leciona o art. 44, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488, de 15/06/2007, que, a seguir, transcreve-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720049/2016-41
14
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Dessa forma, em se tratando de lançamento de ofício, sobre o valor do imposto
que deixou de ser pago é cabível a incidência de multa de ofício, no percentual de
75%.
In casu, a responsabilidade pelo pagamento do imposto lançado, acrescido da
multa de ofício, recai sobre a interessada e seu cônjuge, na proporção de 50%
para cada um.
Não há, pois, que se falar em bis in idem, pois o valor lançado em nome da
contribuinte corresponde a 50% do imposto apurado, sendo que o valor relativo
aos outros 50% foram lançados em nome do contribuinte João Luiz Teixeira.
Cada um dos contribuintes responde pela metade do imposto devido e da multa
de ofício sobre ele incidente.
Destarte, deve ser mantida a multa de ofício aplicada pela fiscalização, a incidir
sobre o imposto suplementar apurado, em estrita obediência aos comandos legais
pertinentes.
Multa Isolada
A contribuinte pede a exclusão da multa isolada, alegando que, mesmo não tendo
recolhido o carnê-leão na devida época, o rendimento correspondente e foi
oferecido à tributação em sua DIRPF e o imposto nela apurado foi pago em sua
totalidade, fazendo jus, portanto, ao benefício da denúncia espontânea, conforme
determina o art. 138 do CTN.
Acerca da multa de ofício isolada, necessário se faz um estudo acerca da
legislação que regulamenta a questão.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, em seu art. 8o, estabelece que a pessoa física, que
receber de outra pessoa física ou de fontes situadas no exterior rendimentos e
ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, sujeita-se ao
pagamento mensal do imposto (carnê-leão).
Já a Lei no 8.134/1990, art. 4o, inciso I, determinou que o imposto de que trata a
Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, seria calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos no mês.
Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de
que trata a Lei no 7.713/1988, art. 8o, compõem, também, a base de cálculo do
imposto de renda na declaração de ajuste anual.
Por outro lado, de acordo com o artigo 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430, de
1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, é cabível a aplicação da
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) para o caso de a pessoa física sujeita
ao pagamento do imposto na forma da Lei no 7.713, de 1988, artigo 8o (carnê-
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720049/2016-41
15
leão), que tenha deixado de fazê-lo, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste.
Verifica-se, assim, que de acordo com o dispositivo legal acima mencionado, não
havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada,
independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste
anual. Saliente-se que a multa é “isolada”, sem tributo, pois o imposto é cobrado
na respectiva declaração de ajuste, pela inclusão, junto aos demais rendimentos
tributáveis recebidos no ano-calendário, dos rendimentos sujeitos ao pagamento
do carnê-leão.
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas
datas previstas na legislação, e o contribuinte que nada paga, levando o
rendimento à tributação tão somente no ajuste anual.
Se fosse possível atrasar os recolhimentos mensais e deixá-los para a Declaração
de Ajuste Anual, descumprindo, desta forma, a Lei n.o 7.713/1988, sem qualquer
penalidade específica para a falta de pagamento mensal, a norma legal seria
inócua, pois seu descumprimento nenhum ônus acarretaria ao infrator, ou seja,
nada significaria em termos de penalidade.
A Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, regulamentando a matéria,
determina que o imposto de renda devido pelas pessoas físicas, sob a forma de
recolhimento mensal, não pago, sujeita-se, nas hipóteses de fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/1997, aos seguintes procedimentos:
“Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de
recolhimento mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por meio de
um dos seguintes procedimentos:
(...)
II – Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997:
a) quando não informados na declaração de rendimentos, será lançada a multa
de que trata o inciso I ou II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sobre o valor
do imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada isoladamente,
bem assim o imposto suplementar apurado na declaração, após a inclusão
desses rendimentos, acrescido da referida multa e de juros de mora;
b) quando informados na declaração de rendimentos, a multa a que se refere este
inciso será exigida isoladamente.” No caso em tela, os rendimentos recebidos de
pessoa física foram informados pela interessada na declaração de ajuste anual do
ano-calendário de 2012.
Entretanto, o imposto mensal devido a título de carnê-leão, incidente sobre tais
rendimentos, deixou de ser recolhido tempestivamente, sendo cabível, por
conseguinte, a aplicação da multa isolada, prevista na alínea “b” do inciso II, art.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720049/2016-41
16
1o, da IN/SRF no 46/1997, que deve incidir sobre o valor do imposto mensal que
deixou de ser pago.
Frise-se que a entrega da declaração de ajuste anual, com ou sem apuração de
imposto, não exonera o contribuinte do pagamento desta multa nem tampouco
configura denúncia espontânea.
O objetivo da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN, é afastar a
responsabilidade por infração contida na composição do crédito tributário não
pago, afastando do valor cobrado a parte punitiva representada pela multa de
ofício exigida juntamente com o imposto.
Aqui, ao contrário, não se trata de lançamento de multa de ofício pelo não
recolhimento de IRPF, mas de penalidade pelo descumprimento de uma atitude
exigida do contribuinte. Acolher a tese da impugnante significaria negar a
obrigatoriedade do adimplemento da obrigação de recolher o carnê-leão, mês a
mês, nas datas previstas na legislação.
Assim sendo, constatada a falta de pagamento da antecipação mensal e prevista a
penalidade em lei regularmente editada, cabível a aplicação da multa isolada, que
deve incidir sobre o valor do imposto que deixou de ser pago.
Conclusão
Ante o exposto voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito e negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do ilustre relator, ouso dele
divergir em relação à infração de acréscimo patrimonial a descoberto, para que seja aproveitado,
como origem de recursos, do saldo em espécie declarado pelo cônjuge da Contribuinte no dia 31
de dezembro do exercício imediatamente anterior.
Apenas para contextualizar, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com
vistas a débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte:
1. Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720049/2016-41
17
2. Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê-Leão
No que tange à infração de acréscimo patrimonial a descoberto, a Recorrente
defende que o v. Acórdão fundamentou que, como a fiscalização concluiu pela caracterização de
acréscimo patrimonial a descoberto referente a valores declarados em espécie em domicílio pelo
Sr. João Luiz Teixeira, teria ocorrido acréscimo no patrimônio comum do casal, o que implicaria em
aplicação da cobrança também em face da ora Recorrente.
Destaca que, do Relatório Fiscal de fls. 160/173 do PTA n°10945.721405/2015-63
verifica-se que foram computados os rendimentos do casal, apurando-se acréscimo patrimonial de
R$ 1.059.165,87, considerados sem respaldo em rendimentos conhecidos e comprovados do casal.
O valor foi divido na proporção de 50% para cada.
Conclui, em aprestada síntese, que, diante do ônus da autoridade fiscal em
demonstrar a real existência de acréscimo patrimonial deve ser reconhecida a improcedência do
lançamento do crédito tributário, quando ausente prova da autoridade fiscal da inexistência dos
recursos.
Razão assiste à Recorrente neste particular.
De fato, conforme já decidiu essa Colenda Turma, deve ser considerado como
origem de recursos válida a disponibilidade em moeda corrente (...) regularmente informada em
DIRPF pelo contribuinte no exercício anterior ao auditado, notoriamente porque não foi localizado
nos autos, e tampouco no Termo de Verificação Fiscal, qualquer informação de que o contribuinte
tenha sido intimado e não comprovado tal disponibilidade (neste sentido, vide Acórdão no 2402-
007.508, cujo voto vencedor, em relação à matéria ora em análise, foi de relatoria do Conselheiro
Paulo Sérgio da Silva).
Neste mesmo sentido, foram as razões de decidir objeto do Acórdão no 2402-
010.130, in verbis:
(...)
Quanto ao mérito, verifica-se, da análise da planilha de variação patrimonial, que
não foram considerados nos anos-calendário seguintes os saldos apurados em
dezembro do ano calendário anterior, o que reclama reparo.
Isto porque, havendo saldo positivo em determinado mês, o respectivo valor é
transportado para o mês seguinte (saldo disponível para o mês seguinte), e, neste
mês (seguinte), é contabilizado como saldo disponível do mês anterior. É uma
lógica simples.
Assim, uma vez que os fluxos de caixa apuram fatos geradores mensais, não é
razoável que apenas o saldo disponível apurado no mês de dezembro tenha
tratamento diverso daquele conferido aos demais meses do ano, inclusive para
aproveitamento no mês seguinte (janeiro do ano subsequente), com mais razão
ainda quando o ano-calendário posterior também é objeto da mesma ação fiscal.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.000 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720049/2016-41
18
É nesse sentido a jurisprudência do CARF consolidada no Acórdão n. 2402-
005.006 e no Acórdão n. 9202-002.927, verbis:
Acórdão n. 2402-005.006, de 16 de fevereiro de 2016:
[...]
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO.
APROVEITAMENTO COMO ORIGEM NO MÊS DE JANEIRO SUBSEQUENTE.
POSSIBILIDADE.
Em sede de verificação de acréscimo patrimonial a descoberto, sendo apurada
pela fiscalização sobra de recursos no fluxo de caixa de um determinado mês,
deve ser esse saldo transportado como origem para o mês subsequente, ainda
que se refira ao mês de dezembro.
Acórdão n. 9202-002.927, de 5 de novembro de 2013:
[...]
IRPF ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO SALDO DE RECURSOS
APURADO PELA FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO.
Pelo princípio da unicidade da prova, o demonstrativo de evolução patrimonial
elaborado pela autoridade lançadora identifica não apenas as presumidas
omissões de rendimentos do contribuinte, mas também o saldo de recursos
que, relativamente ao mês de dezembro do ano-calendário, deve ser
transportado para janeiro do exercício subsequente
Nessa perspectiva, considerando-se que no caso concreto verificou-se saldo
disponível nos meses de dezembro dos anos-calendário 2002 a 2004 (fluxo de
caixa – e-fls. 849/852), aqueles devem ser considerados como origens/recursos
(saldo disponível do mês anterior) para os respectivos meses de janeiro dos anos-
calendário 2003, 2004 e 2005.
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
determinando-se o recálculo do acréscimo patrimonial a descoberto, considerando-se como
origem/recursos o saldo em espécie declarado pelo cônjuge da Contribuinte no mês de
dezembro/2011.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 355
DF CARF MF
Original